Tribunal: TJSP
Processo: 2089802-38.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA R. DECISÃO PELA QUAL FOI DETERMINADA A SUSPENSÃO DA TRAMITAÇÃO DO FEITO, O QUE SE DEU POR FORÇA DO ENTENDIMENTO ADOTADO NOS AUTOS DO IRDR No 2026575-11.2023.8.26.0000 – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – INCORREÇÃO DA R. DECISÃO COMO PROFERIDA – PRETENSÃO INAUGURAL QUE SE MOSTRA DIRECIONADA AO RECONHECIMENTO DA INEXISTÊNCIA DE

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA R. DECISÃO PELA QUAL FOI DETERMINADA A SUSPENSÃO DA TRAMITAÇÃO DO FEITO, O QUE SE DEU POR FORÇA DO ENTENDIMENTO ADOTADO NOS AUTOS DO IRDR No 2026575-11.2023.8.26.0000 – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – INCORREÇÃO DA R. DECISÃO COMO PROFERIDA – PRETENSÃO INAUGURAL QUE SE MOSTRA DIRECIONADA AO RECONHECIMENTO DA INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – DISCUSSÃO TRAVADA NO FEITO QUE NÃO ENVOLVE EVENTUAL COBRANÇA DE DÍVIDA PRESCRITA ANOTADA JUNTO AO SISTEMA "SERASA LIMPA NOME" – NECESSÁRIA REFORMA DA R. DECISÃO COMO PROFERIDA – RECURSO PROVIDO.